Tribunal: STF
Processo: MS 38044
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Mandado De Segurança. Ato praticado no âmbito de superintendência estadual da funasa. Ausência de ato decisório do Tribunal de Contas da União (TCU).



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato que determinou à recorrente a opção entre dois cargos.



    2.  A agravante alega que a irregularidade foi identificada pelo TCU e que a autoridade administrativa apenas cumpriu ordem da Corte de Contas.



    3.  O TCU, no caso, levantou indícios de irregularidade. A decisão quanto à opção entre os dois cargos foi proferida pela autoridade administrativa fiscalizada. Ausência de conteúdo decisório no ato do TCU, que causa sua ilegitimidade passiva na demanda. Precedentes.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.